Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF –. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DADOS INACESSÍVEIS À PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF –, com vistas à obtenção de informações sobre bens do executado. Importante destacar que tal pedido foi embasado sob o argumento de que existem diversos imóveis não regularizados no Distrito Federal e, muito embora estes possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário.
2. Além disso, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado.
3. Mostra-se plausível a pretensão recursal para a expedição de ofício à SEFAZ/DF em busca de bens do devedor, mormente em razão do esgotamento das diligências e da impossibilidade de atuação do credor em busca dos dados pretendidos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.